Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701235-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KARLOS KAIQUE NABES ARAUJO AUTORIDADE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente KARLOS KAIQUE NABES ARAUJO, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi condenado como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/2016, em processo que tramitou na 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (no 0738269-34.2019.8.07.0001), à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos no regime inicial semiaberto. Argumenta que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente é ilegal, pois o trabalho externo já foi autorizado em maio de 2023. Ainda que o pleito de prisão humanitária tenha sido indeferido, a expedição de mandado de prisão é desarrazoada. Informa que o paciente cumpre os termos da proposta de trabalho, cumprindo a pena imposta desde julho de 2022, e retornando para sua casa para cuidar do filho menor. Aduz que o paciente tem direito à progressão de regime, pois já cumpriu o período de 1 (um) ano e 10 (dez) meses da pena de 05 (cinco) anos que lhe fora imposta, representando mais de 37% (trinta e sete) por cento de pena cumprida. Sustentando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de liminar para determinar a imediata suspensão do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, ainda que impostas outras medidas cautelares. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Em linha de princípio, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos seus fundamentos, a situação posta em apreciação não se enquadra à hipótese prevista no artigo 117, III da LEP, tendo sido determinado o cumprimento do mandado de prisão para o cumprimento da pena imposta (ID. 59871030 - Pág. 1). Compulsando os autos da execução, verifica-se que o paciente foi condenado a 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06, em processo que transitou em julgado em 24/05/2022. O Relatório da Situação Processual Executória demonstra que só foram cumpridos 09 dias da pena, havendo, portanto, pena remanescente de 4 anos, 11 meses e 21dias. Portanto, apesar de provido o agravo de execução no 0710922-87.2023.8.07.0000, em 25/05/2023, para autorizar o trabalho externo, conforme a proposta de trabalho apresentada, não consta no sistema de execução da pena o registro do seu efetivo cumprimento. Nesse contexto, não se verifica o alegado constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora